Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708149-54.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSANGELA MARQUES DE SALES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A responsabilidade do Estado é objetiva, quando se trata de ato comissivo, aplicando-se o disposto no § 6o do art. 37 da CF, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. Isso, "em regra", como se disse, pois, em se tratando de omissão específica, ou seja, quando há um dever de agir por parte do Estado, a aferição da responsabilidade sujeita-se aos ditames da responsabilidade objetiva. 2. A partir do momento em que há ordem judicial a ser cumprida pela Administração, como no caso vertente, em que se determinou que o Distrito Federal fornecesse à parte autora determinado medicamento, surge o dever específico da Administração de agir para evitar o dano. Daí que o descumprimento da ordem, nesse caso, materializa a omissão específica, dando ensejo à responsabilização objetiva da Administração. 3. Comprovado que a letargia no cumprimento da decisão judicial, que determinou a concessão do remédio, agravou a doença da autora, causando-lhe danos irreversíveis, resta configurado o ato ilícito, o que enseja a condenação por danos morais. 4. Apelo parcialmente provido. O recorrente, no recurso especial, alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §4o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargos de declaração foram opostos para fins de prequestionamento, e, portanto, não seriam protelatórios; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 37, §6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que não houve ato ilícito por parte do DF em cumprir decisão determinada de forma espontânea. Assevera que o receituário médico advém da rede pública de saúde, e que o medicamento não foi incorporado ao SUS no tratamento da esclerose múltipla. No recurso extraordinário, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da CF, da Constituição Federal, defendendo a ausência de omissão administrativa no fornecimento de medicamento fora do protocolo. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento em relação à indicada afronta ao artigo 37, §6o,° da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no que tange à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do C.C. Isso porque a turma julgadora assentou: Em sendo assim, a partir do momento em que há uma ordem judicial a ser cumprida pela Administração, como no caso vertente, em que se determinou que o Distrito Federal fornecesse à parte autora o medicamento não-padronizado Lemtrada (Alentuzumab), surge o dever específico da Administração de agir para evitar o dano. Daí que o descumprimento da ordem, nesse caso, materializa a omissão específica, dando ensejo à responsabilização objetiva da Administração. In casu, o Distrito Federal demorou mais de seis (6) meses para cumprir o referido comando judicial. Ressalte-se que a liminar, determinando o fornecimento do medicamento, foi concedida em 10/08/2018 (ID Num. 14366849 – fls. 33/34). Contudo, tendo em vista o descumprimento da referida decisão, foi realizado o bloqueio das verbas públicas e o alvará de levantamento expedido apenas em 11/02/2019. Assim, afastando-se de seu dever específico de agir, a responsabilidade do Estado é objetiva (art. 37, § 6o, da CF), pois o Distrito Federal tinha o dever de garantir o tratamento indicado à apelante. Nesse passo, demonstrado nos autos que não houve o cumprimento de ordem judicial, consistente no fornecimento do medicamento necessário à tentativa de restabelecimento da saúde da parte, resta configurado o ato ilícito ( ID 18215849). Desse modo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 1.026, §4o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de serem manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023